Tribunal: TJSP
Processo: 1003138-11.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de acusações de furto perpetradas em estabelecimento comercial. Sentença de procedência. Irresignação. Prova testemunhal que confirma a realidade dos fatos alegados. Conjunto probatório que corrobora a existência da conduta lesiva. Ocorrência de dano moral. Constrangimento público que ultrapassou o mero aborrecimento. Elementos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de acusações de furto perpetradas em estabelecimento comercial. Sentença de procedência. Irresignação. Prova testemunhal que confirma a realidade dos fatos alegados. Conjunto probatório que corrobora a existência da conduta lesiva. Ocorrência de dano moral. Constrangimento público que ultrapassou o mero aborrecimento. Elementos ensejadores da responsabilização civil verificados no presente caso. Indenização fixada em valor proporcional e razoável, não comportando redução. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.